Tribunal: STF
Processo: ARE 1483602
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer c/c Indenizatória. Direito Administrativo. Pensão especial. Policial civil morto no exercício da atividade profissional. Viúva. Alegação de descontos indevidos de pensão previdenciária, bem como de suspensão do pagamento, em razão de não reversão automática da cota parte da filha menor, após atingir 24(vinte e quatro) anos. Sentença de parcial procedência. Reforma em parte. Previsão pelo Decreto Estadual nº 3.044/80 de pagamento de pensão post mortem em casa de falecimento de policial civil, decorrente de acidente de serviço. Revogação, expressa, do art.161 do referido Decreto, que continha a previsão de complementação da pensão previdenciária pela pensão especial, consoante art.5º da Lei nº330/1980. Ausência de reprodução pelo Decreto Estadual nº 3.044/80 do texto do art.258 do Decreto Estadual nº 2.479/79, (Regulamento do Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro), que prevê o abatimento. Natureza indenizatória da pensão especial. Pensão por morte de natureza previdenciária e caráter contributivo. Possibilidade de cumulação. Precedentes do E. STJ. Abatimento indevido, promovido pelo réu. Provimento do apelo autoral que se impõe. Tutela de urgência que deve ser concedida. Presença dos requisitos do art.300 do CPC. Verba de caráter alimentar. Perigo de dano. Aplicação da Súmula n.60 do E.TJRJ: “Admissível a antecipação de tutela de mérito, mesmo contra a Fazenda Pública, desde que presente os seus pressupostos”. Suspensão do pagamento da pensão especial em razão de equívoco da administração. Danos morais configurados. Verba de caráter alimentar. Autora que teve prejuízo em seu sustento. Quantia reparatória fixada, que não merece redução, tampouco majoração. Observância dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. Fixação de percentual de majoração dos honorários advocatícios, a ser observado quando de seu arbitramento, na liquidação do julgado, a teor do art.85, §4º, II e §11, do CPC. Reforma da r. Sentença em remessa necessária nesse pormenor. Jurisprudência e precedentes citados: 0497049- 46.2015.8.19.0001 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA. Des(a). REGINA LUCIA PASSOS - Julgamento: 24/09/2020 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; 0000005-51.2020.8.19.0055 - APELAÇÃO. Des(a). DENISE LEVY TREDLER - Julgamento: 13/10/2022 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; 0040643-26.2022.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO - Julgamento: 04/10/2022 - OITAVA CÂMARA CÍVEL; 0285305-62.2020.8.19.0001 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA. Des(a). MARCELO LIMA BUHATEM - Julgamento: 02/08/2022 - OITAVA CÂMARA CÍVEL; 0259897-69.2020.8.19.0001 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA. Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS - Julgamento: 04/05/2022 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL; 0045536-63.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). MARIA INÊS DA PENHA GASPAR - Julgamento: 28/09/2022 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL; 0050639- 85.2021.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS - Julgamento: 20/10/2021 - DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL;0019457-78.2017.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). LEILA SANTOS LOPES - Julgamento: 30/11/2022 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL. PROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO. DESPROVIMENTO DO SEGUNDO APELO.REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2º,7º, 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente